Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-53.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR AO DELITO EM ANÁLISE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FALTA GRAVE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da conduta imputada ao apelante (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base.
5. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância culpabilidade, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
6. Não há falar em decote da reincidência quando verificada a ocorrência de condenação com trânsito em julgado anterior ao fato apurado nos autos.
7. Tratando-se de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e culpabilidade), condenado a pena inferior a 4 anos, impõe-se a manutenção do regime mais rigoroso, no caso o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
8. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
9. Recurso conhecido e desprovido.